Tribunal: STF
Processo: RHC 253858
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 957.178/RJ, nos termos da seguinte ementa:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. REVISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA.



    1. As teses referentes à ausência de provas para a condenação e para a configuração da qualificadora do feminicídio não foram suscitadas perante a Corte de origem na revisão criminal ajuizada, ora impugnada no Superior Tribunal do Justiça. Portanto, neste ponto, o pedido não pode ser apreciado, sob pena de configuração de indevida supressão de instância.



    2. A dosimetria da pena não merece reparos, haja vista que o incremento da pena-base está devidamente motivado em dados concretos da conduta delitiva e em razão dos maus antecedentes do paciente.



    3. Agravo regimental desprovido (doc. 40).



    Neste recurso ordinário, a defesa alega, primeiro:



    O acórdão recorrido entendeu que a dosimetria da pena, por ser afeta à discricionariedade do magistrado, não pode ser revisto em sede de habeas corpus, salvo em casos excepcionais de flagrante ilegalidade. Além disso, disse que não há flagrante ilegalidade a ser reparada.



    Entretanto, com a devida vênia, tal afirmação não afasta a flagrante ilegalidade apontada na inicial. Primeiramente, é fundamental reafirmar que, embora o julgador possua certa discricionariedade na dosimetria da pena, essa liberdade não é absoluta e deve estar pautada em parâmetros objetivos e na proporcionalidade, princípio este consagrado constitucionalmente.



    A dosimetria deve ser balizada por critérios claros e racionais, evitando-se arbitrariedades e garantindo a justiça na aplicação da pena. O fato de a jurisprudência considerar não existir um critério matemático para o aumento da pena, por si só, não autoriza exacerbações desproporcionais e injustificadas, como ocorreu no presente caso e no citado exemplo no agravo regimental, embora relacionado a outro crime, a lógica é idêntica.



    Ademais, a própria jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA é clara ao afirmar que, embora recomendável, não é obrigatória a indicação da fração de aumento utilizada para cada circunstância judicial. No entanto, a falta dessa indicação não afasta o dever de fundamentação adequada e proporcionalidade na majoração da pena.



    A fundamentação da pena considerou como circunstâncias judiciais desfavoráveis consequências já previstas no tipo penal de homicídio, como a morte violenta e o sofrimento dos familiares da vítima, o que caracteriza odioso bis in idem. A necessidade de preservar a proporcionalidade na dosimetria da pena, fundamento do Estado Democrático de Direito, justifica a intervenção do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para corrigir os excessos aqui apontados e resguardar os princípios constitucionais.



    Em relação aos maus antecedentes, a exasperação da pena com base em uma condenação por crime, ultrapassado o período depurador de cinco anos, igualmente não se mostra razoável, visto que o réu mantinha um comportamento social adequado, com emprego lícito e boa reputação no ambiente onde residia ao longo de todo o período.



    Ademais, vale ressaltar que, em casos de aplicação da agravante da reincidência, a fração de aumento utilizada geralmente é de '. No presente caso, ao afastar a agravante por já ter transcorrido o período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, mas, ao mesmo tempo, elevar a pena em ' sob o pretexto de "maus antecedentes", incorre-se em flagrante contradição. Com o devido respeito, trata-se, em essência, da aplicação da mesma penalidade sob denominações distintas. Na prática, essa diferenciação semântica resulta em idêntico agravamento da pena, o que, com a devida vênia, configura uma verdadeira burla ao espírito da norma penal, violando o princípio da segurança jurídica e desrespeitando a intenção do legislador ao estabelecer limites claros para a aplicação das agravantes e circunstâncias judiciais (doc. 47, pp. 2-3). 



    Em seguida, argumenta:



    Reitera ainda que não existe lastro probatório mínimo que sustente a condenação do paciente, mais uma flagrante e absoluta ilegalidade a ser sanada. A confissão extrajudicial, única prova direta contra o réu, foi realizada sob tortura psicológica e não foi ratificada em juízo, o que contraria o art. 155 do CPP, que veda a utilização exclusiva de elementos colhidos na fase inquisitorial para fundamentar uma condenação. Este Superior Tribunal, no julgamento do REsp 1.916.733, firmou entendimento de que o art. 155 é aplicável também aos julgamentos realizados pelo Tribunal do Júri.



    Ademais, a qualificadora do feminicídio foi mantida sem qualquer descrição concreta de elementos que demonstrem que o crime foi praticado por razões da condição de gênero da vítima, conforme exige o art. 121, § 2º, inciso VI, do CP, e a interpretação dada pela Lei n. 13.104/2015. O parquet limitou-se a mencionar genericamente que a vítima era mulher, sem demonstrar contexto de menosprezo ou discriminação (doc. 47, p. 3).



    Por fim, assevera:



    Acerca da supressão de instância, este STF, em casos análogos, já reconheceu que, em sede de habeas corpus, é possível analisar questões que não tenham sido suficientemente enfrentadas na decisão do Tribunal a quo, sobretudo quando se tratar de matéria de ordem pública e que viola frontalmente direitos fundamentais do paciente, como ocorre no caso concreto, a exemplo da alegação defensiva de falta de impugnação concreta do parquet sobre os elementos constitutivos do feminicídio. Nesse ponto, a decisão monocrática deve ser igualmente reformada.



    A isso se soma o fato de que o paciente, durante o período de 5 anos que aguardou júri, foi chamado diversas vezes por oficial de justiça em razão de inércia defensiva que igualmente se verifica ao não levantar tais considerações em revisão criminal. Contudo, a insuficiência de defesa é questão de ordem pública e, sobretudo quando gera impacto no estado de liberdade, pode ser corrigida a qualquer tempo por esta Corte (doc. 47, p. 3).



    Ao final, requer:



    [...] que o recurso seja conhecido, eis que presentes seus requisitos de admissibilidade. Ademais, deve a ele ser dado provimento, reformando a decisão impugnada, concedendo a ordem de Habeas Corpus tal como foi pleiteada (doc. 47, p. 4).



    É o relatório. Decido.



    Quanto à fixação da pena-base, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu da seguinte forma:



    No mais, não vislumbro flagrante ilegalidade na pena aplicada ao paciente, conforme destacado no voto condutor do acórdão atacado. Confira-se (e-STJ fls. 125/126 e 128/129):



    E ainda que fosse permitida, por meio da Revisão Criminal, a reanálise da dosimetria da pena do Requerente, ainda assim não lhe seria favorável o resultado, pois essa foi estabelecida totalmente de acordo com o ordenamento jurídico.



    Na sentença fora fixado:



    “Passo a dosar a pena.



    Na primeira fase, as circunstâncias judiciais não são favoráveis.



    Em tendo o Conselho de Sentença reconhecido quatro qualificadoras, utilizo três delas nessa fase, já que reconhecido o motivo torpe, o emprego de meio cruel (asfixia) e recurso que dificultou a defesa da vítima.



    Verifico, ainda, que as consequências são maléficas, superando a média do tipo. Conforme prova oral judicializada, colhida com as cautelas legais, nessa data perante os Jurados e na primeira fase, a vítima faleceu com 18 (dezoito) anos de idade - identificação da pasta 24, tendo deixado sua família de forma precoce e violenta, causando intenso sofrimento em sua mãe, tia e irmã.



    Nesse sentido, destaco a fala da testemunha Antoniela Marta dos Santos Alves, casada com o tio da vítima, ao relatar que a mãe de Evillen tentou recuperar-se espiritualmente e por meio da psiquiatria, mas tudo fracassou.



    Afirmou que a mãe da falecida pede para morrer todos os dias. Vale pontuar, aliás, que, conforme depoimento prestado pela testemunha Lysandra Dafner Malof, o Acusado já vinha ameaçando a vítima de, inclusive, causar mal a seus familiares.



    Por fim, o Acusado possui maus antecedentes. Consoante anotação 01 de fls. 1171 da FAC, o Réu possui condenação criminal definitiva por roubo majorado. Embora não sirva como reincidência, por já ter passado o quinquênio depurador, tem força a título de maus antecedentes.



    Assim, usando a fração de 1/6 para cada circunstância, em sendo 5 (cinco) as circunstâncias negativas, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 22 (vinte e dois) anos de reclusão, a qual torno definitiva ante a ausência de agravantes/atenuantes/causas de aumento e de diminuição.



    [...]



    [...]



    Ao contrário do que sustenta a nobre Defesa, não houve a utilização da condição de mulher para o aumento da pena-base, inexistente qualquer bis in idem.



    O magistrado a quo utilizou corretamente de três qualificadoras sobressalentes para majorar a pena-base, reconheceu as duras consequências do crime sobre a família da vítima e que sua mãe todo dia pede para morrer.



    Ademais, o aumento da pena-base pelos maus antecedentes, em face da existência de condenação com trânsito em julgado há mais de cinco anos já foi pacificamente aceita pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 593.818/SC, sob o rito de repercussão geral:



    [...]



    Não procede, ademais, o argumento de obrigatoriedade na utilização da fração de 1/8 para o aumento de cada circunstância judicial negativa, cabendo ao magistrado a quo - como devidamente o fez - dosar, de acordo com o caso concreto e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade a fração adequada ao caso concreto.



    Como se vê, o Requerente não apresentou qualquer evidência de erro judiciário, utilizando-se do presente instrumento como nova apelação, com vista ao mero reexame da dosimetria da pena.



    Não se pode negar proteção à coisa julgada, em resguardo à segurança jurídica, daí não ser possível que qualquer argumento abra a via revisional.



    Não por acaso o legislador previu em rol taxativo as causas de pedir passíveis de apreciação nesta espécie de ação, em sintonia com as disposições estatuídas no artigo 621, do Código de Processo Penal.



    Como é cediço, a primeira etapa de fixação da reprimenda tem como objetivo estabelecer a pena-base, partindo do preceito secundário simples ou qualificado do tipo incriminador, sobre o qual incidirão as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do CP.



    As circunstâncias judiciais são valores positivos; para inverter essa polaridade, é imperioso ao julgador apresentar elementos concretos de convicção presentes no bojo do processo, sendo inadmissível o aumento da pena-base com fundamento em meras suposições ou em argumento de autoridade, sem indicação de dados concretos, objetivos e subjetivos, que justifiquem o afastamento da pena do mínimo legal estabelecido ao tipo penal.



    Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do CP, sendo garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto.



    Vale destacar, a propósito, com relação às consequências do crime, que a motivação utilizada encontra amparo na orientação desta Corte, que, em caso semelhante, decidiu que "a morte de duas pessoas ainda jovens, que contribuíam para o sustento econômico da família, e o intenso sofrimento emocional causado à irmã sobrevivente, que "acompanhou o drama diretamente e carregará por toda a vida os traumas da experiência", vão além do resultado do tipo e justificam a exasperação da pena-base a título de consequências do crime" (REsp n. 1.383.693/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/12/2014, DJe de 4/2/2015.).



    Por fim, impende consignar que "a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que as condenações criminais alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, contudo, não impedem a configuração de maus antecedentes. Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.818/SC (Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 31/8/2020), em regime de repercussão geral, firmou tese no sentido de que não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal" (AgRg no HC n. 908.220/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). (Doc. 41, pp. 3-5 — grifei).



    No que se refere à fixação da pena-base, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal — STF é firme no sentido de que, somente em situações excepcionais, é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. Nesse sentido, indico os seguintes julgados de ambas as Turmas:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENA-BASE. PACIENTE CONDENADO PELOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (700KG DE MACONHA). SANCIONAMENTO ADEQUADO E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico.



    II – O art. 42 da Lei n. 11.343/2006 estabelece que o “juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”, com ocorreu no caso sob exame. Julgados do STF no mesmo sentido.



    III – No caso concreto, houve fundamentação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas na sentença condenatória e no acórdão de segundo grau, bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria, que levou em conta justamente o maior grau de censurabilidade da conduta do paciente, a partir da quantidade de droga apreendida (700kg de maconha).



    IV – Não se vislumbra, nesse contexto, nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação do Supremo Tribunal Federal, especialmente porque a pena-base estabelecida 7 anos e 6 meses de reclusão para o crime de tráfico ilícito de drogas, cuja pena em abstrato varia de 5 a 15 anos, encontra-se proporcional ao caso em apreço. V – Agravo regimental improvido (HC 238.681 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/4/2024).



    HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE PECULATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 1°, I, DO DECRETO-LEI 201/1967. FIXAÇÃO DA MESMA PENA PARA O PACIENTE E CORRÉU. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS COMUNS AOS CORRÉUS E RELATIVAS AO FATO CRIMINOSO EM SI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.



    I – Esta Corte já assentou entendimento no sentido de que não viola o princípio da individualização da pena a fixação da mesma pena-base para corréus se as circunstâncias judiciais são comuns. Precedentes.



    II – De acordo com a jurisprudência desta Corte, somente em situações excepcionais é que se admite o reexame dos fundamentos da dosimetria levada a efeito pelo juiz a partir do sistema trifásico, o que não se verifica no caso sob exame.



    […]



    IV - Ordem denegada (HC 108.858/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17/11/2011).



     



    Por sua vez, ao comentar o art. 59 do Código Penal, Guilherme de Souza Nucci anota que “a culpabilidade prevista nes[s]e artigo é o conjunto de todos os demais fatores unidos: antecedentes + conduta social + personalidade do agente + motivos do crime + circunstâncias do delito + consequências do crime + comportamento da vítima = culpabilidade maior ou menor, conforme o caso” (In Código Penal comentado. 13. ed. São Paulo: RT, 2013. p. 427). 



    Ruy Rosado de Aguiar Júnior, a seu turno, ensina: 



    Ao juiz cumpre avaliar o grau de censurabilidade do réu por adotar um comportamento ilícito, tendo condições de se conduzir de acordo com o direito. […] O crime representa uma quebra na expectativa de que o agente atenderia ao princípio ético vigorante na comunidade assim expresso na lei; seu ato será tanto mais censurável quanto maior a frustração. A avaliação do juiz ponderará o conjunto dos elementos subjetivos que atuaram para a deflagração do delito, os motivos, os fins, as condições pessoais, analisados de acordo com o sentimento ético da comunidade em relação a tais comportamentos (Aplicação da Pena. 5. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013. Pp. 68-69 — grifei).



     



    Depreendo, no caso concreto, que houve fundamentação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas pelas instâncias ordinárias, as quais foram mantidas no acórdão recorrido, que fixou a pena final em 22 anos de reclusão, levando em conta justamente o maior grau de censurabilidade da conduta do acusado, a partir das circunstâncias e das consequências do crime, além dos maus antecedentes (doc. 20).



    A propósito, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes.



    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena.



    4. Devidamente fundamentada, a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cujo resultado não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena.



    [...]



    7. Inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente consolidadas nas instâncias anteriores sobre aspectos discricionários da dosimetria da pena. Precedentes.



    8. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 243.470 AgR/AL, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 16/9/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REVISÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INCABÍVEL REEXAME DE PROVAS EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 236.137 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23/2/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 2. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador e cuja resultante não teve desfecho flagrantemente desproporcional. 3. Para concluir em sentido diverso quanto à exasperação da pena-base, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. […] 7. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 197.390 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12/5/2021).



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO. FRAÇÃO PROPORCIONAL E ADEQUADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. APLICAÇÃO DO PATAMAR MÍNIMO DE DIMINUIÇÃO. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.



    1. A dosimetria da pena, além de não admitir soluções arbitrárias e voluntaristas, supõe, como pressuposto de legitimidade, adequada fundamentação racional, revestida dos predicados de logicidade, harmonia e proporcionalidade com os dados empíricos em que se deve basear.



    2. No caso, o magistrado exasperou a pena-base em decorrência da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, com esteio no modus operandi da conduta, dotada de excessiva violência, com destaque para os vários golpes desferidos contra a vítima, que, adormecida, não conseguiu mobilizar qualquer reação a tempo. Fundamentação adequada. 



    3. A diminuição da pena pela atenuante da confissão em escala adequada à prudente convicção do magistrado não revela arbitrariedade, ilegalidade ou desproporção a justificar qualquer modificação na via estreita do habeas corpus.



    4. Indevida a redução da pena no patamar mínimo previsto no homicídio privilegiado sem valoração adequada.



    5. Recurso ordinário parcialmente provido (RHC 130.524/ES, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10/2/2016).



    [...]



    5. Como já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ‘em sede de habeas corpus, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ’ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence)’ - RHC nº 119.894/BA-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 10/6/14.



    6. Ao juiz compete demonstrar, fundamentadamente, com base empírica idônea, os critérios e as circunstâncias de que se valeu na concretização da pena imposta, notadamente nas hipóteses de grande exasperação, em que a pena é fixada no máximo legal ou próximo a esse limite, a fim de se evitarem soluções arbitrárias (HC nº 101.118/MS, Segunda Turma, Relator para o acórdão o Ministro Celso de Mello, DJe de 27/8/10).



    7. As instâncias ordinárias, após indicarem os vetores que justificavam a exacerbação da pena-base, fixaram-na de forma conglobada, vale dizer, sem especificar o quantum de pena especificamente atribuído a cada um vetores considerados negativos.



    8. Esse proceder não viola os princípios da individualização da pena e da motivação (arts. 5º, XLVI, e 93, IX, CF).



    9. Para satisfazer ao imperativo de motivar a fixação da pena, ‘a sentença não se há de subordinar necessariamente a fórmulas rígidas, particularmente à compartimentação estanque de sua fundamentação’ (HC nº 67.589/MS, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 15/12/89).



    10. Ainda que recomendável a atribuição de um quantum de pena, isoladamente, a cada vetor considerado na primeira fase da dosimetria, sua inobservância não gera nulidade.



    11. Com efeito, a fixação de pena-base conglobada não impede que as instâncias superiores exerçam o controle de sua legalidade e determinem seu reajustamento, se não houver base empírica idônea que confira suporte aos vetores invocados ou se desarrazoada a majoração havida.



    12. Na espécie, houve motivação adequada para a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias do crime e da conduta social do paciente, demonstrando-se, com base em elementos concretos, o maior grau de censurabilidade da conduta, a justificar a acentuada exasperação de sua pena-base.



    […]



    20. Ademais, ‘é pacífica a jurisprudência da Corte de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória’ (HC nº 120.146/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/14).



    21. Outrossim, o habeas corpus não é meio idôneo ‘para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o paciente’ (HC 94.655/MT, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/10/08; RHC 121.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 6/6/14).



    […]



    33. Habeas corpus do qual não se conhece.



    34. Concessão, de ofício, do writ para decotar o vetor ‘consequências do crime’ da primeira fase da dosimetria da pena do crime descrito no art. 12 da Lei nº 6.368/76, determinando-se ao juízo de primeiro grau que, motivadamente, fixe o quantum correspondente de redução da pena-base e, por via de consequência, redimensione a pena final (HC 134.193/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18/11/2016).



    Ademais, reafirmo que seria inviável, na via do habeas corpus, refutar os fundamentos utilizados pelas instâncias antecedentes para exasperar a reprimenda do paciente.



    No mais, o STJ assentou que “as teses referentes à ausência de provas para a condenação e a configuração da qualificadora do feminicídio não foram suscitadas perante a Corte de origem na revisão criminal ajuizada e ora impugnada no Superior Tribunal do Justiça. Portanto, nesse ponto, os pedidos não podem ser apreciados, sob pena de configuração de indevida supressão de instância”.



    Como se vê, nessa parte, o habeas corpus nem sequer foi conhecido pelo STJ.



    Nessas circunstâncias, este recurso é inviável.



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal — STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).



    Além disso, a análise dessas questões neste recurso ordinário acarretaria supressão de instância, com extravasamento dos limites de competência do STF previstos no art. 102 da Constituição. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO RESPECTIVO RECURSO ORDINÁRIO. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO EXAMINADAS POR ÓRGÃO COLEGIADO DAQUELE TRIBUNAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PARA TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10/09/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/4/2022).



    II – A ausência de manifestação por órgão colegiado do STJ sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar as questões reiteradas neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    [...]



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    3. In casu, os recorrentes foram condenados pela prática do crime de tráfico internacional de entorpec